Tribunal: TJSP
Processo: 2076629-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Juros moratórios – Percentual de 1% aplicado nos termos da Lei Estadual n.o 16.497/2017 – Cabimento – Ausência de violação ao art. 24, inciso I, da CF, já que a norma federal prevê, em regra, o mesmo índice de juros utilizado pela FESP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Juros moratórios – Percentual de 1% aplicado nos termos da Lei Estadual n.o 16.497/2017 – Cabimento – Ausência de violação ao art. 24, inciso I, da CF, já que a norma federal prevê, em regra, o mesmo índice de juros utilizado pela FESP para frações de mês, razão pela qual também não há afronta ao decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 - Abusividade não demonstrada - R. decisão mantida - Recurso desprovido.